Tribunal: TJMT
Processo: 1021490-15.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021490-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO GOMES POLOTTO - CPF: 273.584.018-24 (ADVOGADO), PBM AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 40.138.889/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), HERBETY YAGO SILVA DE ARAUJO - CPF: 044.302.731-54 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MEDEIROS DE FREITAS - CPF: 960.092.331-00 (ADVOGADO), EMANUEL HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 082.324.364-84 (AGRAVANTE), WILDENIR JOSE BRUSCATO - CPF: 207.542.308-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – REJEIÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATADAS (PRIMEIRO E SEGUNDO ADITIVOS) – VIABILIDADE DO DESPEJO – RAZÕES QUE NÃO DESQUALIFICAM A DECISÃO – DESCUMPRIMENTO INCONTESTÁVEL – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica quando as razões recursais se mostrarem suficientes a confrontar a fundamentação adotada na decisão impugnada.

Em contrato de arrendamento rural, mostra-se viável o deferimento de tutela de urgência, na ação de rescisão de contrato c/c despejo c/c indenização, para fins de despejo do bem objeto do contrato, quando presentes a probabilidade do direito (demonstração de descumprimento do contrato) e perigo de demora, com a continuidade da conduta de descumprimento, de modo que é imperiosa a manutenção da tutela deferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EMANUEL HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos de
Ação Rescisória c.c Despejo e Indenização por Danos Materiais e Tutela de Urgência nº 1008077-20.2022.8.11.0004
, proposta por
WILDENIR JOSÉ BRUSCATO (ora Agravado)
, em desfavor de EMANUEL HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, tendo como
interessados:

PBM AGRONEGÓCIOS LTDA e

HERBETY YAGO SILVA DE ARAÚJO
,
DEFERIU liminarmente a ordem de despejo
devendo o requerido desocupar, no prazo de 30 dias, a área de terras objeto do contrato de arrendamento, equivalente a 717,12 hectares, da Fazenda Desafio, matrícula 48.992, do CRI de Barra do Garças-MT, bem como dos 02 (dois) tratores Valtra 1780 (cláusula 3.6., do contrato de arrendamento) e dos aparelhos de comunicação (cláusula 1.4., do contrato de arrendamento), consistentes 06 rádios portáteis, modelo EP450, seus respectivos carregadores e baterias, bem como um rádio veicular EM 200. Foi determinada a citação dos Requeridos, bem como designada a audiência de conciliação/mediação para 06/12/2022.

Primeiramente, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Assevera que “(...)
O Agravado propôs a AÇÃO RESCISÓRIA c.c. DESPEJO e INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS e TUTELA DE URGÊNCIA, requerendo dentre outros pedidos a concessão da TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (art. 300 CPC), inaudita altera pars, para decretar o despejo e a reintegração liminar de posse em favor do autor, da área de terras, que é objeto do contrato de arrendamento, equivalente a 717,12 hectares, da Fazenda Desafio, matrícula 48.992, do CRI de Barra do Garças-MT, bem como dos 02 (dois) tratores Valtra 1780 (cláusula 3.6., do contrato de arrendamento) e dos aparelhos de comunicação (cláusula 1.4., do contrato de arrendamento), consistentes 06 rádios portáteis, modelo EP450, seus respectivos carregadores e baterias, bem como um rádio veicular EM 200”; que é necessária a revogação da decisão que determinou o despejo, alegando que “(...) O Agravado firmou em 30 de janeiro de 2.021, CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL com a empresa PBM AGRONEGÓCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 40.138.889/0001-92, representada por HEBERTY YAGO SILVA DE ARAÚHO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da RG n° 350413.3 – SSDS/PB, inscrito no CPF n° 044.302.731-54, residente e domiciliado na Rua 01, n° 42, Morada do Sol, Rio Verde/GO; que “No contrato supramencionado, o Agravante subscreveu o instrumento de arrendamento na qualidade de fiador/avalista (...)”; que “O CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL, tinha por objeto o arrendamento dos imóveis rurais para exploração na produção de lavoura em duas áreas de propriedade do Agradado, tendo a 1° área a matricula n° 48.992 e a 2° área a matrícula n° 58.148, ambas com registro no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, (...)”; que “Em 19 de novembro de 2.021, o Agravado, firmou ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL, CELEBRADO EM 30 DE JANEIRO DE 2.021 com a arrendatária PBM AGRONEGÓCIOS LTDA (já qualificada), para tratarem somente no que se refere a pagamento do valor acordado no arrendo. Em 20 de junho de 2.022, o Agravado, firmou O 2° ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL, CELEBRADO EM 30 DE JANEIRO DE 2.021 com a arrendatária PBM AGRONEGÓCIOS LTDA (já qualificada), para tratarem do parcelamento dos valores referentes ao arrendo da safra 2.021/2.022; bem como para avençarem a “devolução” da área registrada na matrícula n° 58.148, denominada FAZENDA SUÇUARANA, permanecendo arrendada a área registrada na matrícula n° 48.992, denominada FAZENDA DESAFIO”; que “(...)Em 21 de junho de 2.022, foi entabulado INSTRUMENO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO E OBRIGAÇÕES DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL, entre PBM AGRONEGÓCIOS LTDA (já qualificada), e o Agravante, tendo como interveniente anuente o Agravado, por meio do qual foi transferido ao Agravante o direito e cultivar a área arrendada nos mesmos termos do contrato originário e seus aditivos. Ocorre que, no dia 02 de agosto de 2.022 o Arrendador/Agravado, notificou o Arrendatário/Agravante para proceder a desocupação do imóvel arrendado, alegando para tanto que não cumpriu as obrigações pactuadas no 2° ADITIVO, referente aos reparos no curral da propriedade denominada DESAFIO, bem como a não comprovação da aquisição do calcário através de notas fiscais até o prazo avençado de 01 de agosto de 2.022, estando portanto rescindida a aludida avença”. (ID. Num. 148149176 - Pág. 10 a 12)

Defende que o Agravado notificou o Agravante para realização da desocupação do imóvel sem motivo legítimo, motivo pelo qual o Agravante ajuizou a ação de manutenção de posse com pedido liminar (processo n. 1007181-74.2022.8.11.0004), a fim de que pudesse cessar a turbação ao seu direito possessório.

Menciona que, na referida ação de manutenção de posse, o Juízo singular deferiu o pedido liminar formulado pelo Agravado; mas que tal decisão deve ser reformada, pois a fundamentação de que o Agravante não teria aplicado o calcário nas áreas arrendadas não deve prevalecer, eis que o Agravante não deu causa à situação (o Agravante realizou a compra do referido calcário, firmando contrato de compra e venda com a fornecedora em tempo hábil (19/6/2022)), todavia, alega que o Agravado negou-se a assinar a carta de anuência para a aquisição de crédito, tendo o Agravante que adquirir crédito perante à revenda agrícola para a aquisição do calcário, não sendo possível a elaboração de CPR (Cédula de Produtor Rural), por culpa do Agravado.

Defende, portanto, que o atraso na aquisição de insumos agrícolas para o cultivo da lavoura 2.022/2.023, em especial, no que tange à compra do calcário, ocorreu por ato voluntário do Agravado, que se negou a assinar a carta de anuência, de modo que o Juízo “a quo” não pode utilizar de tal argumento para deferir o pedido liminar de despejo do imóvel rural arrendado pelo Agravante, do qual, desde 20/6/2022 passou a ser possuidor direto.

Frisa que “(...) por ter o Agravante assumido na qualidade de avalista/fiador no contrato de arrendamento entabulado entre o Agravado e a empresa PBM AGRONEGÓCIOS LTDA (já qualificada), assumiu por não ter adimplido a empresa PBM AGRONEGÓCIOS LTDA no contrato de cessão ora anexo os pagamentos pendentes, valendo destacar que este compromisso só foi firmado pelo Agravante, por ser ele o avalista/fiador no contrato primitivo, não sendo dele o débito, mas por querer honrar e não ver cair sobre ele uma futura execução firmou o contrato de cessão, para honrar tal compromisso”; e que “(...) No que versa sobre a fundamentação de que: “(III) não realizou o seguro da lavoura de soja, em descumprimento à cláusula 8.8”, cumpre esclarecer que no que se refere a lavoura 2.021/2.022 o Agravante, não detinha a posse da terra em litígio, vindo à assumir tal posição em 21 de julho de 2.022, após lavrar instrumento particular de cessão de direito e obrigações de contrato de arrendamento rural que se deu em 21 de junho de 2.022, tendo ainda como anuente no referido documento a pessoa do Agravado”; que “(...)no que versa sobre a lavoura 2.022/2.023, o Agravante realizou sim o seguro da respectiva safra, conforme se vê através das apólices: APÓLICE Nº 5800008602 e da APÓLICE Nº 5800008598, ambas contratadas no dia 26 de julho de 2.022, ou seja, apenas 05 (cinco) dias após o agravante lavrar instrumento particular de cessão de direito e obrigações de contrato de arrendamento rural, cumprindo assim, com sua obrigação assumida”, logo, “(...) é claro que o Agravante tomou todo o cuidado para cumprir o que lhe era obrigado por força contratual, inclusive na contratação de seguro para a área total por ele assumida, conforme se comprova pelas apólices anexas, não podendo o juízo de piso, trazer como fundamentação para deferir o pleito de liminar para despejo da posse, devendo portanto, ser reformada a r. decisão ora atacada para revogar a liminar deferida”. (ID. Num. 148149176 - Pág. 19 e 20)

No tocante à alegação de não pagamento do avençado no primeiro aditivo, o Agravante assevera que não fazia parte da relação, não devendo ser imputado a ele a obrigação, e não podendo, por isso, ser utilizada como fundamento para o deferimento liminar em benefício do Agravado.

Aduz que “(...) No que abrange a retirada da oficina mecânica de um dos tratores que fazem parte do contrato de arrendamento e pagar pelos serviços, foi realizado pelo Agravante, veja nobre julgador, o contrato referente ao 2° aditivo foi pactuado em 20 de junho de 2.022, e a retirada do trator da oficina mecânica se deu em 13 de julho de 2.022, ou seja, dentro do lapso temporal pactuado e assumido pelo Agravante (...)”. (ID. Num. 148149176 - Pág. 21)

Sustenta o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, e requer o deferimento do efeito suspensivo da medida liminar deferida em favor do Agravado, expedindo-se o mandado de manutenção de posse no imóvel rural em favor do Agravante (Fazenda Desafio), de propriedade do Agravado.

No mérito, pede o provimento do agravo, com a confirmação da liminar vindicada em sede recursal, revogando-se a liminar concedida pelo Juízo “a quo”.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pela ausência de impugnação específica. Foi impugnada a justiça gratuita. E, no mérito, foi requerido o desprovimento do agravo. Ao final, foi ainda pleiteada a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 c/c a sanção prevista no artigo 100, ambos do CPC.

Diante dos pleitos preliminares, a parte agravante foi intimada, apresentando, posteriormente, a sua manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.

Malgrado as alegações atinentes a esta preliminar, tenho que a pretensão não merece êxito. É que as razões recursais, a meu viso, são aptas a confrontar a decisão recorrida, tendo em vista que a parte Agravante alega que possui direito de pleno gozo do imóvel arrendado, sendo a posse turbada pelo Agravado.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos de
Ação Rescisória c.c Despejo e Indenização por Danos Materiais e Tutela de Urgência nº 1008077-20.2022.8.11.0004
, proposta por
WILDENIR JOSÉ BRUSCATO (ora Agravado)
, em desfavor de
EMANUEL HENRIQUE DOS SANTOS SILVA (Agravante)
, tendo como
interessados:

PBM AGRONEGÓCIOS LTDA e

HERBETY YAGO SILVA DE ARAÚJO
,
DEFERIU liminarmente a ordem de despejo
devendo o requerido desocupar, no prazo de 30 dias, a área de terras objeto do contrato de arrendamento, equivalente a 717,12 hectares, da Fazenda Desafio, matrícula 48.992, do CRI de Barra do Garças-MT, bem como dos 02 (dois) tratores Valtra 1780 (cláusula 3.6., do contrato de arrendamento) e dos aparelhos de comunicação (cláusula 1.4., do contrato de arrendamento), consistentes 06 rádios portáteis, modelo EP450, seus respectivos carregadores e baterias, bem como um rádio veicular EM 200.

Pois bem.

Após a devida análise, em sede de agravo de instrumento, não há como desqualificar a decisão recorrida.

É que está demonstrado o descumprimento contratual, dando azo à viabilidade do pedido de rescisão, bem como de desocupação do bem objeto do contrato em litígio:

-

não foi aplicado o calcário nas terras objeto do arrendamento;

-

realização de plantio fora do prazo contratado;

- ausência de seguro da lavoura de soja, descumprindo cláusula contratual;

-

ausência de pagamento do contratado no 1º aditivo.

- não retirada da oficina mecânica um dos tratores que fazem parte do contrato de arrendamento e pagar pelos serviços, bem como realizar os reparos dos danos causados no curral da propriedade Desafio.

Em assim sendo, impõe-se reconhecer a plausibilidade do pedido formulado na instância singela, e, por consequência, o decreto de desprovimento deste agravo.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

–

TUTELA URGÊNCIA

DEFERIDA NA COMARCA DE ORIGEM – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – ADMISSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO DO ARRENDATÁRIO – SUBARRENDAMENTO – ABANDONO DA ÁREA – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – DESVIO NA FINALIDADE DO PACTO – ARTIGO 32 DO DECRETO Nº 59.566/66 –

REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que restou evidenciado na Comarca de origem, portanto, imperiosa se torna sua manutenção.

É cabível a decretação liminar de despejo, nos termos do artigo 32 do Decreto nº 59.566/5, quando o arrendatário subarrendar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento do arrendador, muito ainda quando o documento apresentado “carta de anuência” não tem condão de comprovar qualquer autorização para o aludido subarrendamento. (N.U 1011774-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 12/03/2021)”.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO DE CONTRATO - ARRENDAMENTO RURAL - INADIMPLEMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

- Nos termos do art. 32, III do Decreto nº. 59.566/66 é cabível a concessão de despejo em contrato de arrendamento rural quando o arrendatário não pagar o aluguel ou a renda no prazo convencionado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.122793-9/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 03/11/2021)”.

Com esses apontamentos, considero que efetivamente há descumprimento contratual suficiente para que fosse deferido o pleito liminar pelo Juízo “a quo”, mostrando-se plausível a manutenção da decisão recorrida, a qual transcrevo, em parte:

“(...)
10.
Inicialmente, se tratando de arrendamento rural, o Estatuto da Terra prevê hipóteses apenas de concessão de despejo (art. 32, do Decreto n. 59.566/66). Desta forma,
a medida adequada para a retomada, em caso de inadimplemento do arrendatário, é a de despejo e não a de reintegração na posse. Dito isso, observa-se que o Estatuto
não dispõe sobre a concessão de despejo na forma liminar
. Certo que as exigências previstas na norma acima descrita devem ser analisadas em correlação com os requisitos estabelecidos no Código de Processo Civil, como condicionantes ao deferimento da tutela de urgência. Assim, para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC/2015):
i)
elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e
ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

11.
In casu
, o pedido liminar de despejo formulado pelo autor fundamenta-se na pretensão de retomada do imóvel pelo proprietário em razão de descumprimento de cláusulas contratuais, conforme previsto no art. 32, IX, do decreto 59.566/66. Sobressai verossimilhança das alegações do autor, isso porque o 2º aditivo consignou alguns pontos
descumpridos anteriormente
pelo arrendatário: (i) não aplicou o calcário nas áreas arrendadas; (ii) realizou o plantio da soja safra 2021/2022 fora do prazo, o que ocasionou a perda da safra e o não pagamento do avençado para o ano; (iii) não realizou o segurou da lavoura de soja, em descumprimento à cláusula 8.8; (iv) não pagou o avençado no 1º aditivo. No instrumento mencionado, o arrendatário assumiu algumas obrigações:

a) Cláusula 4ª: em até 30 dias retirar da oficina mecânica um dos tratores que fazem parte do contrato de arrendamento e pagar pelos serviços, bem como
realizar os reparos dos danos causados no curral
da propriedade Desafio;

b) Cláusula 5ª: aplicar 04 toneladas de calcário por hectare na área arrendada até o dia 15/08/2022,
comprometendo-se a enviar a nota fiscal de aquisição do calcário até 01/08/2022
. Além disso, deverá realizar o planto da soja até o dia 15/11/2022.

12. Por
nova ausência de cumprimento do avençado
, o requerido foi notificado em 02/08/2022 para desocupar o imóvel (id. 95288836). A notificação anexada é pautada em dois pontos:

a) A falta de reparo dos danos causados ao curral;

b) A ausência do envio da nota fiscal de aquisição do calcário até 01/08/2022.

13. Conforme exposto na decisão proferida nos autos em apenso, a nota fiscal de aquisição do calcário não foi enviada até 01/08/2022, o que caracteriza o descumprimento da obrigação pactuada na cláusula quinta do 2º aditivo, bem como não consta o cumprimento da cláusula primeira.
Com efeito, há em favor do autor a probabilidade do direito que lhe confere o direito à pretensão de despejo em sede de
tutela
de
urgência
.

14.
Quanto ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
,
além dos prejuízos do próprio
inadimplemento
contratual, há o risco de perda de mais uma safra diante do histórico de inadimplência já reconhecido na assinatura do 2º aditivo.

15. A determinação de despejo fundada em inadimplência contratual, nesse momento processual, está em consonância com jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ARRENDAMENTO RURAL - DESPEJO LIMINAR - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 32 DO DECRETO 59.566/1966 - RECURSO E DESPROVIDO. Aplica-se aos contratos agrários o Estatuto da Terra, regulamentado pelo Decreto 59.566/1966 que prevê a possibilidade de despejo ante a inadimplência do aluguel ou renda no prazo convencionado. Presente provas da inadimplência o despejo é medida cabível. (TJ-MT - AI: 10009727720178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 21/06/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2017)”

16. Portanto, presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora, observados os ditames dp
Decreto 59.566/1966
, o deferimento do pedido de tutela de urgência de despejo é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

17.
Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
DEFIRO liminarmente a ordem de despejo devendo o requerido desocupar,
no prazo de 30 dias,

a área de terras objeto do contrato de arrendamento, equivalente a 717,12 hectares, da Fazenda Desafio, matrícula 48.992, do CRI de Barra do Garças-MT, bem como dos 02 (dois) tratores Valtra 1780 (cláusula 3.6., do contrato de arrendamento) e dos aparelhos de comunicação (cláusula 1.4., do contrato de arrendamento), consistentes 06 rádios portáteis, modelo EP450, seus respectivos carregadores e baterias, bem como um rádio veicular EM 200”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023